Tribunal: TJDFT
Processo: 0722034-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, DO CC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 504/STJ.
1. A cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular tem prazo prescricional de cinco anos, ex vi do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
2. "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título." (Súmula 504 STJ).
3. Não se deve pronunciar a prescrição intercorrente da pretensão autoral quando inexiste desídia por parte do credor para promover a localização e citação do devedor.
4. Recurso não provido.